Tribunal: TJDFT
Processo: 0743515-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743515-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADÃO DOS SANTOS DE JESUS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595/64, 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, sustentando o seu direito de revogar a autorização de descontos em conta corrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "o recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal” (AgInt no REsp n. 1.879.924/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: (...) inexiste ilicitude no caso concreto, uma vez que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, por ausência de previsão legal, de acordo com a tese fixada pela Corte Superior. Portanto, incabível a limitação de descontos relativos a empréstimos descontados em conta corrente. Dessa forma, uma vez não reconhecida a ilicitude dos descontos, não há que se falar em devolução dos valores descontados (ID 59093221 - Pág. 3). Extrai-se do p. u. da Resolução do Banco Central que o cancelamento só será devido em casos de o titular não reconhecer a prévia autorização, o que não é o caso dos autos tendo em vista que o apelante autorizou de forma consentida os descontos quando da contratação do empréstimo bancário (IDs 573339143, 57339144 e 57339145) (ID 59093221 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024